Tribunal: TJES
Processo: 0019569-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019569-53.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO LUCIO MUNIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019569-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LUCIO MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. 1. Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação. 2. Recurso não provido.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019569-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LUCIO MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Infere-se do incluso inquérito policial que no dia 06 de julho de 2018, por volta das 01:44, na Av. Henrique Moscoso, bairro Centro, município de Vila Velha/ES, o denunciado TIAGO, mediante o uso de violência e grave ameaça, abordou a vitima Priscila Silva Borges, oportunidade em que roubou uma bolsa, na qual continha em seu interior a importância de R$60,00 (sessenta reais) e 01 (uma) garrafa, cor rosa, para, logo em seguida, empreender fuga.

Consta dos autos, que no dia, hora e local supracitados, a vítima PRISCILA SILVA BORGES, caminhava pela por aquela avenida, oportunidade em que o denunciado TIAGO, correu em sua direção, sendo que ao se aproximar da mesma, tentou arrancar da vítima uma bolsa que portava, bem com exigindo que a mesma entregasse a bicicleta que estava em seu poder, dizendo: "PERDEU, PERDEU. PASSA A BIKE".

Consta que nesse momento a vítima PRISCILA reagiu a ação do denunciado TIAGO, tendo ela segurado sua bolsa, não a entregando ao denunciado TIAGO, tendo, então, o denunciado agido com violência, vindo a referida bolsa a cair no chão.

Consta que nesse momento, o denunciado TIAGO passou a agredir a vítima PRISCILA com chutes na costela e tapas no rosto, oportunidade em que a vítima, diante de tais agressões, acabou por soltar sua bolsa, não levando a bicicleta em razão da reação de populares que passaram a gritar, tendo o denunciado, logo em seguida, empreendido fuga.

Consta que, após o roubo, o denunciado foi perseguido por populares, sendo o mesmo alcançado próximo ao MC DONALDS, sem a res furtiva.

Consta que em razão dos fatos, foi acionado o CIODES, tendo comparecido ao local policiais militares, bem como a vítima PRISCILA, que reconheceu o denunciado TIAGO como sendo o autor dos fatos (fis. 06).

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Preliminarmente, a defesa postula a nulidade da sentença ante a ausência de alegações finais.

Com a devida vênia, entendo que a irresignação defensiva se mostra absolutamente descabida.

Isso porque basta verificar à fl. 332 que a então advogada do apelante, Dra. Manoela Soares Araújo Santos, apresentou alegações finais em forma de memoriais e sustentou, ainda que de forma sucinta, a absolvição do acusado ante a ausência de provas.

Subsidiariamente, a defesa requer a absolvição do apelante.

Para tanto, argumenta que inexistem provas suficientes de autoria delitiva.

Em que pese a argumentação tecida no pleito absolutório, não entendo que mereça prosperar.

Tenho que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 13/15) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução. Vejamos:

PMES LEONARDO MORETO RIBEIRO (testemunha, em sede policial, fl. 08): que durante patrulhamento pela rua supracitada, fomos acionados por populares que haviam contido um individuo suspeito de roubo. Ao nos aproximarmos, os populares nos contaram QUE visualizaram o suspeito posteriormente identificado corno Tiago Lucio Muniz abordando a Sra. Priscila Silva Borges de forma agressiva, exigindo que ela entregasse sua mochila e sua bicicleta, porém a Sra. Priscila se negou a fazê-lo, motivo pelo qual Tiago puxou sua bolsa a força, derrubando-a ao solo, e a agrediu com chutes na altura das costelas e dois tapas no rosto, evadindo-se em seguida com os pertences da vítima; QUE neste momento, os populares que estavam ao redor perceberam a ação de Tiago e o detiveram, aguardando a chegada da policia. Informo que a bicicleta e a mochila da vítima foram recuperadas no local, entretanto a quantia de R$ 60,00 em espécie que estava dentro da bolsa não foi localizada (...)

PMES LEONARDO MORETO RIBEIRO (testemunha, em juízo, fl. 225): Que se recorda que no dia dos fatos, chegaram para a ocorrência, perto do Mc Donald's, onde a vítima demonstrou estar muito abalada pois havia acabado de sair do serviço; que populares conseguiram conter o acusado perto do Mc Donald's, recuperando a bolsa e a bicicleta da vítima; que o acusado não estava armado, somente fez menção; que no primeiro momento, a vítima resistiu em entregar seus pertences, mas o acusado usou força para pegar os pertences da vítima; que confirma depoimento de fls.08, lido nessa oportunidade; (...) que a vítima informou que tinha sido agredida com chutes e socos na face, mas não tem conhecimento se a mesma foi encaminhada ao DML; que salvo engano, a vítima foi encaminhada para o DPJ, pois no primeiro momento não queria ir (...)

PMES ALCY CAMPOS JÚNIOR (testemunha, em sede policial, fl. 06): que ratifica o teor do BOP: "Durante patrulhamento pela rua supracitada, fornos acionados por populares que haviarn contido urn indivIduo suspeito de roubo. Ao nos aproximarmos, Os populares nos contararn QUE visualizaram o suspeito posteriormente identificado como Tiago Lucio Muniz , abordando a Sra. Priscila Silva Borges de forma agressiva, exigindo que ela entregasse sua mochila e sua bicicleta, porém a Sra. Priscila se negou a faze-lo, motivo pelo qual Tiago puxou sua bolsa a força, derrubando-a ao solo, e a agrediu com chutes na altura das costelas e dois tapas no rosto, evadindo-se em seguida com Os pertences da vitima; QUE neste momento, Os populares que estavam ao redor perceberam a ação de Tiago e o detiveram, aguardando a chegada da polícia. Informo que a bicicleta e a mochila da vítima foram recuperadas no local, entretanto a quantia de R$ 60,00 em espécie que estava dentro da bolsa não foi localizada. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha no compartimento de segurança da RP 4126, algemado e sem lesões aparentes, para resguardar a integridade física dos militares e do próprio suspeito e apresentado a autoridade policial competente para serem tomadas as medidas cabíveis (...)

PMES ALCY CAMPOS JUNIOR (testemunha, em juízo, fl. 224): Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que se recorda que o acusado havia sido detido por populares próximo ao Mc Donalds; que a vítima estava no local e reconheceu o acusado no momento; que os objetos furtados foram recuperados, exceto o dinheiro que foi perdido; que não conhecia o acusado TIAGO anteriormente; que a vítima não apresentava lesões aparentes; que a vítima narrou que o acusado havia agredido a mesma; que confirma declarações de fls.06, lidas nessa oportunidade(...) que conduziu o acusado e a vítima ao DPJ para prestarem depoimento; que todos os pertences da vítima foram achados, menos o dinheiro, que foi perdido; que o acusado confessou a prática no momento que foi detido pelos populares, dizendo que havia praticado e era usuário de droga (...)

PRISCILA SILVA BORGES (vítima, em sede policial, fls. 09/10): QUE hoje estava passando pela Av. Henrique Moscoso, em Vila Velha, já que estava voltando para sua casa; QUE após passar perto de um ponto de ônibus, afirma ter sido atacada por um homem que saiu correndo em direção a declarante; QUE o assaltante chegou puxando sua bolsa e pedindo sua bicicleta; QUE tentou segurar a bolsa e acabou caindo; QUE o assaltante ainda disse: “perdeu, perdeu, passa a bike”; QUE acabou levando chutes na costela e dois tapas no rosto; QUE como não conseguiu medir força com o assaltante, perdeu sua bolsa; QUE dentro da sua bolsa tinha sessenta reais e uma garrafa de água, de cor rosa; QUE não conseguiu recuperar sua bolsa; QUE a bicicleta não foi levada porque muita gente de um prédio próximo do local gritou, momento em que o assaltante resolveu largar a bicicleta e sair correndo; QUE minutos depois, soube que um rapaz correu atrás do ladrão e o segurou perto do MC DONALD, de Vila Velha; QUE embora não tenha perdido sua bicicleta, perdeu sua bolsa e seu dinheiro; QUE, neste ato, RECONHECE TIAGO LÚCIO MUNIZ como sendo o autor do roubo sofrido; QUE faz questão de ressaltar que foi agredida de forma covarde; QUE estava apenas saindo do serviço e só queria chegar em casa em paz; QUE não quis ser levada ao médico pela equipe de policias militares; QUE recebe o encaminhamento para fazer o exame de corpo de delito (...)

Conforme se extrai dos autos,
o apelante surpreendeu a vítima nas proximidades de um ponto de ônibus e tentou subtrair sua bicicleta e sua bolsa.

Nesse sentido, a vítima relata que o apelante gritava “perdeu, perdeu, passa a bicicleta” e, após reagir ao roubo, sofreu chutes na costela e dois tapas no rosto.

Os policiais militares afirmam, em seus depoimentos prestados em juízo, que foi possível recuperar a bolsa e a bicicleta da vítima, mas a quantia de R$60,00 (sessenta reais) que estava dentro da bolsa não foi localizada.

Conquanto a defesa alegue que a ausência dos depoimentos da vítima – que não foi localizada – e das testemunhas presenciais em juízo implicaria a absolvição do apelante, as declarações colacionadas aos autos são harmônicas entre si, especialmente porque o réu foi reconhecido no momento da prisão.

Assim, após uma análise das provas colhidas, fica inteiramente demonstrado que o apelante praticou os crimes descritos na denúncia, restando impossível acolher a tese defensiva.

Não pode prosperar, também, o pedido de reconhecimento do roubo tentado, uma vez que a prova dos autos é segura quanto à efetiva inversão da posse da “res furtiva” mediante emprego de violência, notadamente porque
a quantia de R$60,00 (sessenta reais) não foi recuperada.

Tampouco vinga o pleito defensivo de desclassificar o crime de roubo para o crime de furto, na medida em que restou bem demonstrado pelas provas trazidas para o caderno processual que o apelante praticou o crime mediante violência.

Por fim, a defesa postula o redimensionamento da pena.

Novamente sem razão.

Verifico que a magistrada de primeiro grau, partindo dos 04 (quatro) anos previstos no tipo penal, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (guia de execução nº 0010439-16.2015.8.08.0012), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que o acusado confessou fatos totalmente diversos dos narrados na inicial acusatória, sustentando em juízo que estava no local apenas para pegar um táxi.

Na terceira fase dosimétrica, inexistentes causas de diminuição e aumento de pena.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.